Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo (Plantão Judicial) Número do processo: 0737330-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO RECLAMACAO: 1a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BASÍLIA- DF D E C I S Ã O Plantão Judicial de Segundo Grau, às 03:21 de 23/11/2021 Trata-se de Reclamação proposta por ROGÉRIO LUSTOSA DE CARVALHO em face de decisão da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que, nos autos do processo no 0003864-65.2019.8.07.0016, manteve a competência do juízo para processamento e julgamento do feito (ID 30900749). Em suas razões (ID 30900740), o reclamante, alega, em síntese, que, diferente do entendimento firmado na AIJ, o conflito discutido na queixa-crime no 003864-65.2019.8.07.0016 não se deu por causa da condição de gênero, tampouco por situação de violência doméstica ou familiar. Aponta que há conflito entre o reclamante e a ofendida, mas que este não se embasa na Lei Maria da Penha, pois a desavença entre as partes ocorreu por uma dívida em que a ofendida é credora, no montante de R$ 146.193,31 (cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e três reais e trinta e um centavos), cobrados em sede de cumprimento de sentença. Defende a necessidade de processamento da queixa-crime perante juízo diverso que não o especializado. Expõe, com base no art. 5o da Lei no 11.340/2006, que nem toda agressão ou violência, de qualquer natureza que seja, contra a mulher se amoldará aos termos da Lei Maria da Penha, mas apenas aquelas posturas baseadas no gênero, ou seja, a violência precisa necessariamente ser contra uma mulher pela sua condição. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a concessão de medida liminar, de modo a sobrestar o processo e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/11/2021 às 15:30, referente ao processo no 003864-65.2019.8.07.0016 e, no mérito, a declaração de incompetência do juízo reclamado para processamento e julgamento do feito, com a consequente remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com base nos elementos contidos nos autos, nota-se que o Juízo reclamado reconheceu a competência para processamento e julgamento do feito em 10 de novembro de 2021, mas que, somente nesta data (23/11/2021), na iminência da realização de audiência de continuação da instrução anteriormente realizada, o reclamante insurgiu-se contra o referido entendimento. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer circunstância que indique que o requerimento deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial